Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-60.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000529-60.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLAUDENICE DA SILVA - CPF: 010.387.651-02 (RECORRENTE), VITOR LARA XAVIER - CPF: 043.877.461-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), CLAUDENICE DA SILVA - CPF: 010.387.651-02 (RECORRIDO), VITOR LARA XAVIER - CPF: 043.877.461-22 (ADVOGADO), NAGILCE LARA XAVIER - CPF: 024.548.061-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000529-60.2021.8.11.0009

Origem:

Juizado especial cível de Colíder

Recorrente(s):

CLAUDENICE DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PARTE RECLAMANTE PUGNA PELA INCLUSÃO DO DANO MORAL ANTE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – PARTE RECLAMADA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

No entanto, a suspensão no fornecimento de energia causou prejuízos a Reclamante que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

No entanto, deve ser reformada para fixar o quantum a título de indenização por danos morais.

Entendo como suficiente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a fim de guardar correlação com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, os pedidos constantes na exordial para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos débitos sub judice, cuja soma importa em R$ 1.486,58,
deferindo-se
a tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, UC n.° 6/704288 – 0 - ou incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes/levar a dívida a protesto;

b)
CONDENAR
a ré à restituição do indébito em dobro do valor que a parte autora pagou indevidamente (R$ 476,37), corrigido monetariamente com base no INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do desembolso.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Reclamante/Consumidor em suas razões recursais, pugnou pela inclusão do dano moral.

Nas razões recursais, a Recorrente alega a ausência de conduta ilícita praticada, pois o valor cobrado decorre do efetivo consumo. Pleiteou a improcedência da ação.

Ambas as partes rebateram as razões recursais apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente/requerente arguiu a

preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, em que pese a recorrente/requerida valer-se dos argumentos da defesa para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, arguida pela recorrente/requerida, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, tenho que o recuso do consumidor deve ser provido parcialmente.

Consta dos autos que a Reclamante recebeu duas faturas de recuperação de consumo. A primeira no valor de R$ 476,37 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente aos meses de 06/2019 a 09/2019, a qual foi paga. Ainda, em 11/08/2020, recebeu outra fatura no valor de R$ 1.486,58 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente aos meses de 03/2020 a 08/2020.

A concessionária fundamenta a cobrança alegando que o equipamento realizou faturamento inferior ao correto. No entanto não juntou Laudo do INMETRO, TOI, fotos e demais documentos comprobatórios.

Assim, a sentença julgou parcialmente procedente o feito apenas para determinar a devolução do valor pago em 2019 e a declarar a inexistência do débito cobrado em 2020. Não foi fixado indenização por danos morais.

Geralmente, nesses casos, entendo que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

No entanto, ocorreu a suspensão no fornecimento de energia, o que causou prejuízos a Reclamante, o que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, ensejando assim a reparação ora pleiteada.

A sentença foi proferida em 11/06/2021, tendo a leitura registrada pela ré em 15/06/2021.
O juiz a quo
deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, UC n.° 6/704288 – 0 - ou incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes/levar a dívida a protesto.

A requerente sofreu a suspensão dos serviços de Energia no dia 03/08/2021. O motivo da suspensão foi a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.486,58 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

O requerente também juntou carta de protesto no ID n° 97771969.

Dessa forma, a inclusão da condenação por danos morais é medida que se impõe.

Em relação ao recurso da reclamada, esta sustentou a legalidade da cobrança. No entanto, não há qualquer documentação para fundamentar os lançamentos das duas faturas de recuperação de consumo, sendo negado provimento ao recurso.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da parte requerente
para fixar o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
parte reclamada,
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da declaratória de 1º grau, sendo este o valor objeto do seu recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. º 9.099/95.

Deixo de condenar o consumidor/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021